Tribunal: STJ
Processo: 0111431-18.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826290 - PR(2025/0002560-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANTENOR CIRILO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: THIAGO AUGUSTO BARZOTTO - PR076856
GABRIEL MATOS FERNANDES DE OLIVEIRA - PR093064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIONAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO
BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR
MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, no que diz respeito aos cálculos para apuração dos valores
devidos, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e4e11121-a03d-4bde-93f7-983b84f72ef8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826290 - PR (2025/0002560-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANTENOR CIRILO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: THIAGO AUGUSTO BARZOTTO - PR076856
GABRIEL MATOS FERNANDES DE OLIVEIRA - PR093064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO
BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA.
APURAÇÃO
DO
VALOR
MEDIANTE
SIMPLES
CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido, no que diz respeito aos
cálculos para apuração dos valores devidos, exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto CREFISA S.A. CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (CREFISA) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da CF contra
art. 105,
a
c
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA53782302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 43cc1e27-ed7f-46ae-b694-3f33f82450ab

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SENTENÇA
QUE
DETERMINOU
EXPRESSAMENTE
QUE
OS
CÁLCULOS
DEVERIAM
SER
REALIZADOS
MEDIANTE
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS.
PARTE
AUTORA QUE ELABOROU OS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (e-STJ, fl. 28).

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
e
art. 105,
a
, da CF, CREFISA alegou, além do dissídio jurisprudencial, violação do
do CPC
c
art. 509
ao sustentar que a condenação é ilíquida, havendo necessidade de se instaurar o
procedimento de liquidação de sentença.
No tocante aos cálculos para apuração dos valores devidos, o aresto recorrido
assim consignou:

No presente caso, a sentença julgou procedente os pedidos iniciais da
parte autora, determinando a substituição da taxa de juros dos contratos
para à taxa média de mercado, bem como condenou a parte ré à
repetição ou compensação das quantias pagas a maior, devendo os
valores serem apurados por meros cálculos aritméticos, senão vejamos:
[...]
Como se vê, a sentença indicou expressamente que valores deveriam
ser apurados com simples cálculos aritméticos, se revelando
desnecessária a liquidação de sentença, in casu. Não obstante, a parte
agravante não demonstrou de maneira suficiente a necessidade de
liquidação por arbitramento, uma vez que o agravado conseguiu apontar
o valor a ser executado mediante simples cálculo. (mov. 60.1 e ss.) [e-
STJ, fl. 31].

Nesse contexto, o Tribunal estadual, soberano no acervo fático-probatório dos
autos, concluiu, consoante registrado acima, pela desnecessidade de liquidação da
sentença para apuração do valor devido.
Documento eletrônico VDA53782302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 43cc1e27-ed7f-46ae-b694-3f33f82450ab

Desse modo, para se chegar a conclusão diversa da que chegou o Tribunal
local, seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório, procedimento
sabidamente inviável na instância especial por incidir a Súmula n. 7 do STJ: A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A propósito, confiram-se os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
CUMULADA COM COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONDENAÇÃO QUE DEPENDE DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO.
LIQUIDAÇÃO
POR
ARBITRAMENTO
CONSIDERADA
DESNECESSÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se
verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de
cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase
de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória
discriminada e atualizada do cálculo.
3. No caso, para prevalecer pretensão em sentido contrário à conclusão
do acórdão recorrido, no sentido de que a apuração dependeria de
perícia, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos
autos, o que é vedado na via do recurso especial, nos termos da Súmula
7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.303.173/SP,
Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
21/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE.
CPC/2015.
REGULARIZAÇÃO
DO
PROCEDIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE.
CÁLCULOS
ARITMÉTICOS.
SUFICIÊNCIA
ATESTADA
PELO
ACÓRDÃO A QUO. REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO IMPROVIDO.
1. A alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
não ficou
CPC/2015
configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha
decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. A condenação da ação civil pública, por si só, não se reveste da
liquidez necessária ao cumprimento de sentença, sendo imperiosa,
Documento eletrônico VDA53782302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 43cc1e27-ed7f-46ae-b694-3f33f82450ab

portanto, sua liquidação antes de se pleiteá-lo. "Em que pese o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é necessária a
prévia liquidação para a execução individual de sentença coletiva, esta
Corte tem reconhecido a possibilidade de se realizar a execução
individual de título judicial formado em ação coletiva, quando for possível
a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por
meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, em que o próprio
credor deve apresentar os cálculos com os valores que entende devidos
e promover a execução" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.402.261/SC,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
15/10/2019,
11/11/2019)
3. É inviável rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à
suficiência dos cálculos aritméticos para liquidar o título, pois demandaria
o reexame de provas, o que é inadmissível na instância extraordinária,
permanecendo incólume a aplicação da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.722.706/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2020)
24/8/2020,

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. AFERIMENTO
DE QUANTIA LÍQUIDA REFERENTE AO VALOR DOS ALUGUÉIS.
MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, PARA AFERIR A
LIQUIDEZ DO TÍTULO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
1. O recurso especial não merece prosperar quando o acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência do STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
3. É inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal de
origem, e a parte recorrente deixa de apontar violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil em seu recurso, a fim de viabilizar o exame da
matéria.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.504.679/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
11/5/2020,
18/5/2020)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
Documento eletrônico VDA53782302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 43cc1e27-ed7f-46ae-b694-3f33f82450ab

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado estará
sujeito às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art. 1.026, §
2o).
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:59
Código de Controle do Documento: 43cc1e27-ed7f-46ae-b694-3f33f82450ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.826.290 / PR
Número Registro: 2025/0002560-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00118703020228160170
01114311820238160000
01264044120248160000
1114311820238160000
118703020228160170 1264044120248160000 126404412024816000000118703020228160170
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: ANTENOR CIRILO DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : THIAGO AUGUSTO BARZOTTO - PR076856
GABRIEL MATOS FERNANDES DE OLIVEIRA - PR093064
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 363dc6cc-7ace-4b78-a104-7c9a59595945

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: 363dc6cc-7ace-4b78-a104-7c9a59595945